Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-51.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002028-51.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
AUGUSTO VICENTE DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONAFER
COMERCIAL LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-51.2020.8.26.0024 -Voto no 35.710 - rtt
2
Voto no 35.710
Apelação no 1002028-51.2020.8.26.0024
Comarca: ANDRADINA
Apelante: AUGUSTO VICENTE DOS REIS
Apelado: CONAFER COMERCIAL LTDA
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Ante os
elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se
pautando
nos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais
deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
em face do teor da r. sentença de fls. 64/66 dos autos, que julgou
procedente o pedido inicial e condenou a apelada ao pagamento de
dano moral, arbitrados em R$ 3.000,00, devidamente corrigidos,
bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
O autor recorre, pugnando, em síntese, a
majoração do valor da indenização para R$10.000,00.
Contrarrazões apresentadas às fls. 77/79,
requerendo, em suma, o desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se
acresce, para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Extrai-se que, como bem fundamentado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-51.2020.8.26.0024 -Voto no 35.710 - rtt
3
r. sentença recorrida, a qual utiliza como razão de decidir que: “...
De fato, a ré não contesta a cobrança em questão. No entanto, em
razão da relação consumerista que aqui se afigura, cabia à ré
comprovar a licitude do desconto impugnado, mas não o fez. Trata-
se, nesse sentido, de ônus da prova que incumbe ao demandado,
nos termos do artigo 373, II, do CPC, segundo o qual: Art. 373. O
ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse
cenário, conclui-se que não há qualquer indício probatório que
sustente o desconto em questão, razão pela qual o pedido
declaratório vinga, com a consequente devolução simples dos
valores debitados da conta corrente do consumidor, visto que não
comprovada a má-fé da fornecedora, elemento indispensável para
a devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do
CDC. Há de se salientar que a hipótese em apreço revela um caso
de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na
teoria do risco do empreendimento, pela qual os riscos correm por
conta do fornecedor e não do consumidor, de modo que cabe ao
réu suportar os riscos inerentes à atividade que desenvolve. Assim,
em revisão ao entendimento antes adotado reconheço que a
situação tratada no processo transgride o mero aborrecimento,
restando evidenciada a caracterização da indenização de ordem
moral. ...”
Efetivamente,
a
recorrida
não
se
desincumbiu de seu ônus probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-51.2020.8.26.0024 -Voto no 35.710 - rtt
4
Extrai-se das alegações do recorrente que
não contratou os serviços da recorrida.
Nesse contexto, com o devido respeito,
tratando-se de falha na prestação do serviço, a indenização por
danos morais deve ser majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como por invadir o benefício previdenciário do autor que serve
como seu sustento e de sua família.
Registre-se que a condenação merece ser
imposta levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no
presente processo, bem como eventuais condutas da autora do dano
visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta
forma, não ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa
de uma das partes em detrimento da outra, bem como em efetiva
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser
fixado
sem
excessos,
evitando-se
enriquecimento sem causa da parte
atingida pelo ato ilícito. Recurso especial
provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano
moral foi fixado pelo Tribunal com base
na verificação das circunstâncias do caso
e atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, há de ser mantido o quantum
reparatório, eis que fixado em parâmetro
1 STJ REsp no 698772/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-51.2020.8.26.0024 -Voto no 35.710 - rtt
5
razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento,
em
incorrer
em
enriquecimento sem causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base
os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,
levando-se
em
consideração, ainda, a finalidade de
compensar
o
ofendido
pelo
constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos
semelhantes
no
futuro.”
(TJMG

Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1)

Rel. Des. Elpídio Donizetti
Data de
publicação do Acórdão).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao recurso, para majorar o valor
da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se, no
mais, a r. sentença recorrida. Os honorários advocatícios são
majorados para 20%, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator
2 STJ - REsp 797836/MG.